Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-42.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Falta de energia elétrica no sistema de turbinas da usina hidrelétrica Eng. Souza Dias – Mortandade de peixes – Dano à atividade pesqueira desenvolvida pelos autores – Demanda julgada liminarmente improcedente pela prescrição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Fato ocorrido em 2009 – Ação ajuizada em 2018, fora do prazo trienal previsto no art.

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Falta de energia elétrica no sistema de turbinas da usina hidrelétrica Eng. Souza Dias – Mortandade de peixes – Dano à atividade pesqueira desenvolvida pelos autores – Demanda julgada liminarmente improcedente pela prescrição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Fato ocorrido em 2009 – Ação ajuizada em 2018, fora do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicável ao caso – Precedentes desta Corte e desta Câmara – Recurso não provido.